Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708341-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: VITORIA GABRIELA DE SOUSA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A contra a r. decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão proposta contra VITÓRIA GABRIELA DE SOUSA LIMA (processo n. 0705691-47.2021.8.07.0001), na qual restou determinada da emenda para fins de comprovação da mora do devedor mediante protesto por edital, nos termos do art. 15 da Lei 9.492/97. Sustenta que instruiu a ação de busca e apreensão de veículo com a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do agravado descrito no contrato firmado entre as partes, documento apto a comprovar a mora do devedor, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69, com as alterações advindas da Lei 13.043/2014. Enfatiza que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a constituição em mora do devedor é comprovada mediante o envio de notificação para o endereço declinado no contrato, independentemente de comprovação de recebimento. Discorre, ademais, a respeito do princípio da boa-fé nas relações contratuais, ressaltando a responsabilidade do devedor de comunicar ao credor possível mudança de endereço. Pugna, desse modo, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, requerendo, quanto ao mérito, que se reforme a r. decisão impugnada, a fim de que seja afastada a exigência quanto à comprovação da mora do agravado e deferida a liminar de busca e apreensão postulada na origem. Preparo recolhido no ID 24239919, pags. 1/2. É o relatório. DECIDO. Insurge-se o agravante contra o despacho que determinou a juntada de documento faltante, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos seguintes termos, verbis: "Emende-se, pois, o autor a inicial, a fim de comprovar por meio de protesto por edital, nos termos do art. 15 da Lei 9.492/97". Verifica-se, portanto, que o ato judicial impugnado não se reveste de caráter decisório, pois tão somente determina a emenda da inicial, sem potencial, por si só, de causar gravame à parte autora. Cuida-se, na verdade, de despacho, do qual é incabível recurso (art. 1.001 do CPC), conforme, inclusive, vem decidindo este Tribunal, verbis: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que "dos despachos não cabe recurso". 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. O ato judicial que determina emenda à inicial não possui conteúdo decisório, tendo natureza de despacho de mero expediente, razão pela qual a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra o referido ato é medida que se impõe. 2. Agravo interno conhecido e não provido (Acórdão 1325027, 07482384220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. Desse modo, por verificar que o agravo de instrumento desafiou ato judicial que não se qualifica como decisão interlocutória, impõe-se reconhecer sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, inciso III, c/c art. 1.015, ambos do CPC. Intime-se o agravante. Após o transcurso do prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator